Tribunal: TJDFT
Processo: 0734114-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE. MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. ART. 485, INCISO V, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1.Verifica-se o óbice da coisa julgada quando se reproduz ação idêntica à outra já transitada em julgada. Consideram-se idênticas as ações quando possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir.
2. Apelo não provido.